Tribunal: TJDFT
Processo: 0723901-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PROCESSO N.: 0723901-86.2020.9.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: TEREZINHA CRISTINA FIRMINO DA CRUZ AGRAVADO: ITAMAR EVARISTO LOPES JÚNIOR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Terezinha Cristina Firmino da Cruz proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0726492-23.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora agravante, determinando o pagamento dos honorários periciais para realização de nova perícia contábil. Em suas razões recursais (ID 17716272), a agravante alega que a r. decisão padece de nulidade, pois lhe foi indeferido o beneplácito sem por vício de fundamentação idônea. Argumenta que não detém condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Assinala que é divorciada e possui dois filhos portadores de transtornos comportamentais, que necessitam de cuidados especiais que acarretam elevados gastos. Aduz que foi diagnosticada com aneurisma cerebral e deverá submeter-se a cirurgia em breve. Aponta que a propriedade de bens móveis não pode obstar a concessão do benefício. No mais, sustenta que houve inobservância do art. 474 do CPC, pois a perita comunicou apenas a parte ora agravada, não possibilitando manifestação da agravante em flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assinala que se revela necessário o acompanhamento por ambas as partes para viabilizar eventuais questionamentos acerca das diligências e dos critérios utilizados. Colige julgados que entende amparar sua tese. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, ante o perigo de dano caso seja concluída e homologada a perícia eivada de nulidade. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a nulidade da perícia e para que se defira os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista que o pleito concernente à concessão do beneplácito da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. 2. De plano, registre-se que, tendo em vista que o preparo consiste em pressuposto de admissibilidade, prioriza-se o exame quanto ao pleito concernente à gratuidade de justiça. Como sabido, o Código de Processo Civil prevê, em seus arts. 98 a 102, novo regramento para concessão da gratuidade de justiça, trazendo importantes modificações quanto ao tema. O art. 98 dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. E, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, milita em favor do postulante a presunção de hipossuficiência de recursos ante a apresentação de declaração por ele firmada nesse sentido. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, conforme preceitua o § 2o do artigo supracitado. Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais quanto às despesas pessoais e familiares, verifica-se, com base no comprovante de rendimentos referente ao mês de fevereiro de 2020, que a agravante auferiu remuneração líquida de R$13.622,86 (treze mil seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos), valor que se mostra hábil e suficiente para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, mormente considerando o reduzido valor das custas neste e. Tribunal de Justiça. Ademais, tomando-se como norte a Resolução n. 140, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) cinco salários-mínimos, o que não ocorre no caso em apreço. Confira-se julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTOS DIVERGENTES NAS TURMAS. NÃO CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RENDA LIQUIDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. (...) 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 5. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 6. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 7. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a tal limite, não sendo possível inferir que sua renda está comprometida, diante da inexistência de comprovantes de despesas, o que impede o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Agravo de instrumento e Agravo Interno não providos. (Acórdão n.1067239, 07062626020178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no PJe: 11/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, impende consignar que os filhos da ora agravante percebem mensalmente pensão alimentícia no importe de R$2.370,00 (dois mil trezentos e setenta reais). Portanto, tais fatos indicam, ao menos neste momento, a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça nestes autos. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Nos moldes do art. 99, § 7o, c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se o agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos, para análise do pedido de efeito suspensivo ou para que se proceda à ultimação de inadmissibilidade. Brasília/DF, julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora